Tribunal: TJSP
Processo: 0015158-41.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Decisão que, não obstante o inadimplemento do valor, extinguiu de plano a ação de execução da pena de multa, por ausência de interesse processual. Irresignação ministerial. Procedência. Redação do artigo 51 do Código Penal que não retira da multa seu caráter penal. Precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Decisão que, não obstante o inadimplemento do valor, extinguiu de plano a ação de execução da pena de multa, por ausência de interesse processual. Irresignação ministerial. Procedência. Redação do artigo 51 do Código Penal que não retira da multa seu caráter penal. Precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF. Competência do Juízo das Execuções Penais para a execução da multa, conforme preceitua a Lei no 13.964/2019, ademais. Multa inadimplida pelo agravado que pode e deve ser executada pelo Ministério Público, independentemente do seu valor. Inaplicabilidade, in casu, da Lei Estadual no 16.498/2017 e da Resolução PGE 21/2017. Decisão de origem cassada. Agravo provido.